Tribunal: TJMT
Processo: 1034446-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034446-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES FRI FERREIRA - CPF: 010.763.211-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE MORAIS - CPF: 992.623.801-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE LOURDES FRI FERREIRA - CPF: 010.763.211-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. F. F. D. M. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CRÉDITO ALIMENTAR. EXCEÇÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora apresentada pelo executado, reconhecendo a impenhorabilidade de veículo sob alegação de ser instrumento necessário ao exercício da profissão de vaqueiro, em processo de execução de alimentos que tramita desde 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo do executado pode ser considerado impenhorável por ser instrumento necessário ao exercício de sua profissão, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, em face de execução de crédito alimentar.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do CPC exige prova robusta da essencialidade do bem para o exercício profissional, não se aplicando a veículos utilizados apenas para deslocamento ao local de trabalho.

4. Mesmo quando caracterizada a impenhorabilidade de bem como instrumento de trabalho, prevalece a exceção legal que permite a penhora para satisfação de crédito alimentar, conforme artigo 833, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Fri Ferreira de Morais, menor impúbere representado por sua genitora Maria de Lourdes Fri Ferreira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos (processo nº 1000605-23.2019.8.11.0052), acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado José Carlos de Morais, reconhecendo a impenhorabilidade do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, placa EFR-4705, e determinando a desconstituição da constrição judicial.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão aplicou indevidamente a proteção legal, pois a impenhorabilidade de um bem móvel como instrumento de trabalho seria medida excepcional, exigindo prova inequívoca de sua essencialidade para o exercício profissional, não bastando mera utilidade ou comodidade. Sustenta que o agravado limitou-se a juntar um contracheque com a função de vaqueiro, sem demonstrar como um automóvel de passeio seria ferramenta indispensável para essa atividade, que por sua natureza não depende de um carro.

Alega ainda que o ônus de provar a essencialidade do bem era do executado, que não se desincumbiu dessa obrigação, pois a simples alegação de uso do veículo para deslocamento até o trabalho não atrairia a proteção legal. Ressalta que a profissão de vaqueiro é exercida no campo, muitas vezes a cavalo, e que o deslocamento até o local de trabalho, embora necessário a qualquer trabalhador, não transformaria o meio de transporte em instrumento profissional nos termos da lei.

Por fim, destaca que a dívida executada possui natureza alimentar, destinada à subsistência do filho do executado, gozando de proteção constitucional e legal máxima, o que exigiria uma ponderação de valores favorável ao alimentando.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, restabelecendo-se a penhora sobre o veículo até o julgamento final deste agravo.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o veículo é essencial para seu deslocamento até o local de trabalho na zona rural, onde o transporte público é limitado. Sustenta que sem o automóvel seria inviável o cumprimento de suas obrigações laborais, implicando na perda de sua principal fonte de sustento.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que não houve prova robusta da essencialidade do bem para o exercício da profissão de vaqueiro, destacando que a mera utilização do veículo para deslocamento até o local de trabalho não o torna instrumento de trabalho impenhorável. Ressaltou ainda a natureza alimentar do crédito em execução, que merece especial proteção do ordenamento jurídico.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste agravo consiste em definir se o veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, placa EFR-4705, de propriedade do executado, pode ser considerado impenhorável por ser instrumento necessário ao exercício de sua profissão de vaqueiro, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito, é importante esclarecer o que significa a impenhorabilidade de bens. Trata-se de uma proteção legal que impede que determinados bens do devedor sejam tomados para pagamento de dívidas, visando preservar um mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. No entanto, essa proteção não é absoluta e deve ser interpretada de forma restritiva, especialmente quando confrontada com outros direitos fundamentais, como é o caso dos alimentos.

O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis
"os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".
A finalidade dessa norma é garantir que o devedor possa continuar exercendo sua atividade profissional, preservando sua fonte de renda e, consequentemente, sua subsistência.

Para que um bem seja considerado impenhorável com base nesse dispositivo, é necessário demonstrar que ele é efetivamente essencial ao exercício da profissão, não bastando que seja apenas útil ou conveniente. A jurisprudência tem entendido que essa impenhorabilidade é excepcional e exige prova robusta da indispensabilidade do bem para a atividade profissional.

No caso em análise, o executado alega que o veículo é necessário para seu deslocamento até o local de trabalho na zona rural. Contudo, essa circunstância, por si só, não transforma o automóvel em instrumento de trabalho protegido pela impenhorabilidade legal.

É importante fazer uma distinção clara: uma coisa é o instrumento utilizado diretamente no exercício da profissão (como seria o caso de um trator para um agricultor ou um táxi para um taxista); outra coisa é o meio de transporte utilizado apenas para chegar ao local onde a profissão é exercida. Neste último caso, estamos falando de uma utilidade relacionada à vida pessoal do trabalhador, não à execução específica de sua atividade profissional.

A profissão de vaqueiro, por sua natureza, é exercida no manejo de animais, geralmente a cavalo ou a pé, dentro dos limites da fazenda. O automóvel não é utilizado diretamente nessa atividade, mas apenas como meio de transporte pessoal do trabalhador. Se aceitássemos que qualquer veículo utilizado para deslocamento até o trabalho fosse impenhorável, praticamente todos os automóveis de propriedade de trabalhadores estariam protegidos, o que claramente não é a intenção da lei.

Além disso, o ônus de provar a essencialidade do bem para o exercício profissional recai sobre quem alega a impenhorabilidade, no caso, o executado. Conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu (no caso, o executado impugnante) o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A impenhorabilidade constitui fato impeditivo do direito do exequente à satisfação de seu crédito mediante a constrição do bem, cabendo ao executado demonstrá-la de forma inequívoca.

No caso em análise, o executado limitou-se a juntar um contracheque demonstrando sua função de vaqueiro e a alegar genericamente que utiliza o veículo para deslocamento. Não apresentou qualquer prova concreta de que o automóvel seria indispensável ao exercício de sua profissão ou de que não existiriam meios alternativos de locomoção. Não comprovou, por exemplo: a) a distância entre sua residência e o local de trabalho; b) a inexistência de transporte alternativo; c) a impossibilidade de obtenção de outro meio de locomoção mais modesto; ou d) qualquer circunstância excepcional que tornasse o veículo indispensável ao exercício de sua profissão. Não se desincumbindo adequadamente de seu ônus probatório, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada.

Por outro lado, não podemos ignorar a natureza do crédito em execução. Trata-se de alimentos devidos a filho menor, direito fundamental que goza de especial proteção constitucional e legal. Os alimentos visam garantir a subsistência do alimentando, sua dignidade e seu desenvolvimento adequado.

Ademais, é crucial destacar que o artigo 833, §2º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a regra de impenhorabilidade não se aplica à execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Trata-se de exceção legal que privilegia o crédito alimentar em face da proteção patrimonial do devedor, reconhecendo a natureza essencial dos alimentos para a subsistência do alimentando.

Esta exceção legal reforça a compreensão de que, em se tratando de dívida alimentar, o legislador fez uma clara opção por privilegiar o direito do alimentando em detrimento da proteção patrimonial do devedor, justamente pela natureza vital do crédito alimentar. Mesmo que considerássemos o veículo como instrumento de trabalho - o que não é o caso pelos fundamentos já expostos - ainda assim a penhora seria possível por força desta exceção legal específica.

Quando há conflito entre a proteção ao instrumento de trabalho do devedor e o direito aos alimentos do credor, especialmente quando se trata de criança ou adolescente, deve-se fazer uma ponderação de valores. E nessa ponderação, considerando a ausência de prova robusta da essencialidade do bem para o exercício profissional, a exceção legal expressa para créditos alimentares e a fundamental importância dos alimentos para o desenvolvimento do menor, deve prevalecer o direito do alimentando.

Vale ressaltar que a execução de alimentos possui regras próprias e mais rigorosas justamente em razão da natureza essencial do crédito. Permitir que um devedor de alimentos proteja seu patrimônio com base em alegações genéricas de impenhorabilidade significaria frustrar a efetividade da prestação jurisdicional e, em última análise, comprometer o bem-estar e a subsistência do alimentando.

Ademais, é importante considerar que a penhora do veículo não necessariamente implica na impossibilidade absoluta de o executado se deslocar até seu trabalho. Existem meios alternativos de transporte, como caronas, transporte fornecido pelo empregador ou mesmo a aquisição de um meio de locomoção mais modesto com parte do valor obtido com a venda do bem penhorado, após a quitação da dívida alimentar.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedora em execução de título extrajudicial, visando à reforma de decisão que rejeitou impugnação à penhora de veículo automotor e autorizou o prosseguimento da execução, inclusive com eventual alienação judicial do bem. A agravante alega que o veículo penhorado seria essencial à sua atividade profissional como produtora rural e, por isso, impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de veículo automotor, nos termos do art. 833, V, do CPC, quando alegado ser instrumento de trabalho do executado, mas ausente prova concreta e documental dessa condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC abrange bens móveis necessários ao exercício da profissão do devedor, incluindo veículos, desde que comprovada sua indispensabilidade à atividade profissional.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, exige-se prova inequívoca da utilização do bem como instrumento de trabalho e da dependência profissional direta de sua utilização.

No caso, a agravante não apresentou documentos que comprovem vínculo profissional com a atividade rural nem que demonstrem o uso do veículo para esse fim, como notas fiscais, declarações fiscais ou provas de produção agrícola.

É ônus da parte que alega a impenhorabilidade provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência pacífica entende que alegações genéricas não bastam para afastar a penhorabilidade, sendo imprescindível demonstração efetiva da destinação profissional do bem.

O simples uso do veículo na vida cotidiana ou para atividades diversas não caracteriza sua impenhorabilidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem é indispensável ao exercício da profissão do devedor.

A ausência de documentos que demonstrem a utilização profissional do veículo inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

Alegações genéricas sobre o uso do bem não afastam a regra geral da penhorabilidade no processo de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 833, V. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2089684-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 27.05.2024; TJMT, AI 1006299-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.06.2024.

(N.U 1027080-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)
(Negritei)

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada merece reforma, pois aplicou indevidamente a proteção prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a impenhorabilidade de um bem que não se mostrou essencial ao exercício da profissão do executado, em detrimento do direito fundamental aos alimentos do menor. Além disso, mesmo que se considerasse o veículo como instrumento de trabalho, a execução de alimentos constitui exceção legal expressa à regra de impenhorabilidade, conforme disposto no artigo 833, §2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e afastar a impenhorabilidade do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, placa EFR-4705, determinando o prosseguimento da execução com a manutenção da penhora sobre o referido bem, devendo o juízo de origem dar seguimento aos atos executórios com a avaliação do bem e posterior alienação, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026